Tribunal: TJMT
Processo: 1027589-64.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027589-64.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (PACIENTE), Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
- PERDA SUPERVIENTE DO OBJETO –
WRIT
PREJUDICADO.

Com a revogação da prisão preventiva e determinação de soltura do paciente pelo Juízo
a quo
, não persistindo o constrangimento, resta prejudicado o julgamento do
Writ
pela perda superveniente do objeto.

RELATÓRIO e VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RUY DE SOUZA GONÇALVES objetivando sua soltura.

O paciente teve decretada sua prisão preventiva pelo Juízo do Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá em razão de ter, supostamente, descumprimento as medidas cautelares que lhe foram impostas.

A liminar foi negada.

Posteriormente, sobreveio a informação de revogação da prisão preventiva, com a determinação de soltura, pelo Juízo
a quo
(id 193817160).

Não mais subsistindo a prisão, motivo da impetração deste
Writ,
resta prejudicada a análise do mérito, pela perda superveniente do objeto.

Posto isso, julgo prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP.

Sem custas e honorários advocatícios.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024